Tribunal: STF
Processo: Rcl 77416
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Gabriel Henrique de Andrade Azevedo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR.



    A defesa técnica narra que o reclamante teve sua residência violada por decisão judicial que autorizou busca e apreensão, sob a justificativa de que ele teria praticado o crime de tráfico de drogas. 



    Afirma que o pedido de busca foi baseado exclusivamente em informações genéricas, oriundas de denúncias anônimas, além de registros policiais antigos e desconectados do fato investigado.



    Expõe que o reclamante foi preso em decorrência da referida busca, tendo sido apreendidas apenas 12 gramas de maconha e 0,7 gramas de cocaína, quantidade que considera irrelevante para justificar um enquadramento por tráfico de drogas. 



    Assevera que a decisão reclamada concedeu uma medida extremamente invasiva, sem qualquer elemento fático concreto, ferindo jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que a decisão proferida na Reclamação — Rcl 49.010 AgR/GO reforça que a falta de justa causa torna ilegítima a invasão domiciliar, descumprindo os requisitos constitucionais de proteção à moradia.



    Aduz que, no Recurso Extraordinário — RE 1.317.063 AgR/RS, assentou-se que a constatação de flagrante posterior ao ingresso no domicílio não serve para justificar a medida, sublinhando a necessidade de prévia justificativa robusta e legal. 



    Argumenta que esses fundamentos são essenciais para proteger o direito à inviolabilidade do domicílio, assegurando que intervenções estatais ocorram com respeito ao devido processo legal e aos direitos constitucionais dos indivíduos.



    Entende que, diante da ausência de provas concretas e suporte legal adequado, a autorização judicial da medida de busca e apreensão fere os limites constitucionais e legais. 



    Conclui ser imperativo que o Poder Judiciário reverta esse desvio, preservando a integridade e a inviolabilidade do domicílio do reclamante, em observância aos preceitos constitucionais.



    Ao final, requer:



    1. O reconhecimento da presente reclamação constitucional como instrumento hábil a corrigir a decisão questionada, garantindo-se, assim, o respeito à autoridade das cortes superiores e a proteção dos direitos fundamentais do recorrente. 



    2. A concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR, nos autos do Processo n.º 0001670-56.2025.8.16.0170, com a consequente revogação da prisão do requerente. 



    3. A anulação da decisão que autorizou a busca e apreensão no imóvel da parte recorrente, uma vez que tal medida foi baseada em pressupostos frágeis e não devidamente justificados, conforme discorrido ao longo deste arrazoado, assegurando-se, dessa forma, a preservação dos direitos constitucionais invioláveis do domicílio. 



    4. A determinação de que sejam adotadas as medidas necessárias para preservar a completa inviolabilidade do domicílio da parte recorrente, evitando quaisquer ações futuras que violem os direitos garantidos constitucionalmente sem o devido fundamento legal e probatório (doc. 1, pp. 16-17).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Nos termos do art. 988 do CPC, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    [...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Com efeito, os paradigmas invocados na petição inicial não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    No caso sob análise, a defesa alegou o descumprimento da Rcl 49.010 AgR/GO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, do RE 1.317.063 AgR/RS, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, entre outros julgados, cujas decisões produziram efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivos processos, dos quais não fez parte o reclamante. 



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Ressalto, ademais, que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça — STJ julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Daí a impossibilidade de discutir a violação à autoridade de julgados do STJ em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal.



    Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator